Tribunal: TJBA
Processo: 8047343-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047343-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA JULIA EMPRESA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO LEITE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, ANDRE REQUIAO MOURA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. ANÁLISE DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Santa Júlia Empresa Agropecuária Ltda., contra decisão que, nos autos da ação de desapropriação c/c imissão provisória na posse n.º 8001964-78.2025.8.05.0072, deferiu liminar para imitir o Município de Cruz das Almas na posse do imóvel destinado à expansão do distrito industrial, mediante depósito prévio. A agravante alega avaliação vil, inexistência de urgência e vícios no processo administrativo, requerendo suspensão da imissão, realização de perícia judicial e depósito complementar. O Município interpõe agravo interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imissão provisória na posse depende de avaliação judicial prévia e demonstração específica de urgência; (ii) estabelecer se o depósito do valor ofertado administrativamente é suficiente para autorizar a imissão provisória na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação expropriatória (art. 15, do Decreto-Lei n.° 3.365/41) exige, para a imissão provisória na posse, apenas a concomitância de urgência e depósito prévio, não impondo a realização de avaliação judicial prévia.

4. A finalidade do laudo prévio é apenas permitir a fixação de valor provisório para fins de depósito, sendo a avaliação judicial definitiva matéria própria da fase instrutória, quando se apura a justa indenização.

5. A demonstração de urgência decorre dos decretos expropriatórios e da destinação pública do bem — expansão do Distrito Industrial Helena Maria Silva Sampaio e cumprimento de protocolo de intenções firmado com a empresa Mondial.

6. Eventual diferença entre o valor ofertado e o valor final da indenização é posteriormente compensada, inclusive mediante pagamento de juros compensatórios, inexistindo prejuízo irreversível ao expropriado.

7. A imissão provisória atende ao interesse público primário, prevalecente sobre o interesse econômico individual, especialmente diante do risco de frustração de empreendimento industrial relevante para o Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A imissão provisória na posse em ação de desapropriação exige apenas a demonstração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado, sendo dispensável a avaliação judicial prévia.

2. A divergência entre o valor ofertado pelo expropriante e o valor indicado pelo expropriado não impede a imissão provisória, pois o valor definitivo será fixado na instrução, com possibilidade de complementação e posterior pagamento de juros compensatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV e art. 182, § 3º; Decreto-Lei n.° 3.365/1941, art. 5º, § 2º, e art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.671.948/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.04.2022; STJ, AREsp n. 1.933.654/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.12.2021; TJ-BA, AI 8037953-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 23.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8047343-64.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
SANTA JÚLIA EMPRESA AGROPECUÁRIA LTDA
e como agravado
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, e, por consequência,
julgar prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator